Tribunal: TJSP
Processo: 1003825-93.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003825-93.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
HOTEL TRIANA LTDA, são apelados RITA MARTINS PONTES, MARIA
ADELAIDE PONTES LINO BAIA, CELSO TIRLONI, NELSON TIRLONI
FILHO, ELISABETH TIRLONI SINGER e MARIA HELENA PONTES LINO
LOPES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003825-93.2017.8.26.0565 -Voto no 8244
2
Apelação Cível no 1003825-93.2017.8.26.0565
Apelante: Hotel Triana Ltda
Apelados: Rita Martins Pontes, Maria Adelaide Pontes Lino Baia, Celso
Tirloni, Nelson Tirloni Filho, Elisabeth Tirloni Singer e Maria Helena Pontes
Lino Lopes
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 8244
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelante que
pede a anulação da sentença. Cerceamento de defesa
caracterizado. Necessidade de produção das provas
tempestivamente requeridas para aferir se o contrato
celebrado entre as partes era, ou não, oneroso. RECURSO
PROVIDO com determinação.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo HOTEL TRIANA
LTDA em face da sentença de fls. 127/130, complementada pela decisão de fls. 140,
da lavra do MM. Juízo da 6a. Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do
Sul, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
ação de cobrança promovida por RITA MARTINS PONTES, MARIA HELENA
PONTES LINO LOPES, MARIA ADELAIDE PONTES LINO BAIA, CELSO
TIRLONI, NELSON TIRLONI FILHO e ELISABETH TIRLONI SINGER.
A sentença julgou procedente a ação para o fim de:
“i) DECRETAR o despejo do requerido do imóvel localizado na Rua Heloisa
Pamplona, no 695, São Caetano do Sul/SP (fls. 10);
ii) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 57.034,52 (cinquenta e sete mil,
trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) relativamente ao aluguel devido, na
proporção de 60%, entre o período de 10/05/2014 a 10/05/2017 (fls. 25/26), bem
como os alugueis devidos até a efetiva desocupação; o valor deverá ser acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês, desde a data da citação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003825-93.2017.8.26.0565 -Voto no 8244
3
Restou, ainda, condenado o Apelante, por força da sucumbência, no
reembolso das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O Apelante se insurge contra a decisão, requerendo, preliminarmente, a
sua anulação, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide ensejou
cerceamento de defesa. Rebate, também, a conclusão do julgado quanto ao mérito,
buscando, caso superada a preliminar, a improcedência do feito (fls. 142/157).
Houve a apresentação de contrarrazões pugnando pela manutenção do
julgado (fls. 162/171).
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, tenho para mim que a decisão de
primeiro grau deve ser anulada, vez que o julgamento antecipado da lei configurou
in casu cerceamento de defesa.
Explico: É argumento exposto pelo Apelante, desde a sua contestação,
haver um ajuste verbal que vigoraria há anos acerca da gratuidade da locação.
Os apelados, por sua vez, não reconhecem essa situação, fazendo, então,
com que a questão restasse controvertida.
Instado a se manifestar quanto as provas que pretenderia produzir, o
Apelante, tempestivamente, pleiteou, através da petição de fls. 101, a realização de
diversas provas para tentar comprovar suas alegações quanto à gratuidade do
contrato celebrado. Vejamos:
“ (...) requer a oitiva do sócio fundador e remanescente Sr Daniel Gomes Moreira
Torres e dos herdeiros de ANTERO FERNANDES LINO os quais comprovarão o
acordo verbal celebrado entre os sócios e os comproprietários do imóvel, frisa-se
devedores e credores ao mesmo tempo, quanto à dispensa do pagamento dos aluguéis.
(...) A perícia contábil nas contas bancárias, que deverá abranger as do extinto banco
HSBC e atual no Banco Bradesco, revelará que jamais houve qualquer movimentação
financeira destinada ao pagamento de aluguel. (...) a auditoria nos balanços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003825-93.2017.8.26.0565 -Voto no 8244
4
patrimoniais e a oitiva dos respectivos contadores signatários comprovarão a
desoneração do contrato de locação, tornando-o GRATUITO nos últimos 40 anos,
bem como a inexistência de passivo referente à cobrança de aluguéis, inclusive nos
últimos 12 meses como requerido do aditamento fls. 45/46”.
Ocorre que, ainda que com os tempestivos requerimentos para produção
de provas que seriam de fundamental importância para o deslinde da causa, houve o
julgamento antecipado da lide, frustrando, assim, a possibilidade do Apelante tentar
desincumbir-se de seu ônus probatório.
Note-se que estamos diante de discussão que envolve o ponto crucial
para a decisão deste feito, qual seja, a onerosidade, ou não, do contrato celebrado
entre as partes.
Assim, é o caso de se anular a sentença, com a determinação do retorno
dos autos ao primeiro grau para a realização das provas requeridas pelas partes, a
fim de permitir que os litigantes possam exercer com plenitude o contraditório e a
ampla defesa.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, para ANULAR A SENTENÇA, para retorno dos autos ao primeiro
grau, com determinação para realização das provas tempestivamente requeridas
pelas partes.
L. G. Costa Wagner
Relator